Tribunal: STF
Processo: HC 117285
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTOS LIGADOS À EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção de eventual prisão já realizada.



    2. No caso, o fundamento adotado para manutenção da cautelar diz respeito a elementos da execução da pena, e não com aspecto cautelar inerente à prisão preventiva (CPP, art. 312), o que é não é admitido. Precedente.



    3. Ordem concedida.